Tribunal: TJMT
Processo: 1039237-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A simples falha na prestação de serviço, consistente no possível corte de cabelo diferente do que foi pedido, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral.
2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039237-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUIZA VIEIRA NETA & CIA LTDA - CNPJ: 01.922.032/0001-07 (RECORRIDO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA TEIXEIRA BRITO - CPF: 026.326.881-08 (RECORRENTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente
no
possível

corte
de
cabelo

di
ferente
do que
foi

pedido
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
hon
orários

advocatícios
,
estes

fixados

em

R$500,00
, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039237-72.2022.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorr
ente
:
CLAUDINEIA TEIXEIRA BRITO

Recorrido
:
ANA LUIZA VIEIRA NETA & CIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDINEIA BRITO DOS ANJOS TEIXEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ANA LUIZA VIEIRA NETA & CIA LTDA.

Sentença

proferida
no ID 171083136/PJe2.

Concluiu
que
tendo
a
cabeleireira

cortado
um
pouco
a
mais
do que
foi

pedido
, mas diante do

fato
de que a
própria

reclamante

confessa
que
realizou
,
em

momento
anterior,
processo

químico

nos

cabelos
(
selagem
),
não

se
justifica
o
pagamento
de
indenização

por

dano
material e moral.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 171083137/PJe2.
Sustentou
que: a) a
falha

na

prestação
do
serviço

ficou

evidenciada
,
diante
das
fotos

apresentadas

no autos
;
b) o
ca belo é uma das partes do corpo

mais

valorizadas

pelas

mulheres
,
pois

está

diretamente

ligado
à
sua

autoestima
; c) o
corte

mal
feito
é
mais
do que
mero

aborrecimento
,
considerando
o
buraco

na

cabeça
,
diante
da
falha
no
corte

pelo

profissional
.
Requereu o pr ovimento do recurso para reformar a sentença e condenar
a parte
reclamada

nos

danos

morais
e
materiais
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID172371693/PJe2.
Argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela parte
reclamante
e
a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Dano
moral é a
ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados
a
atributos

éticos
e

sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à parte
afetiva
(
honra

subjetiva
) e à parte social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6.
As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
, a
adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
perso
nalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pe
ssoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar
a
existência
e a
extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, R
el.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
me
ro

aborrecimento
.

No caso concreto, conclui-se que

a simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente
no
fato
de a
cabeleireira

ter

cortado o cabelo da reclamante um pouco a lém
do que
foi

pedido
,

embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
.

A
propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA N
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve
se
pautar
pela
lógica
do
razoável
,
reputando

dano

somente
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou à humilhação que, fugindo à norm alidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
-
Mero
aborrecimento

não
é
hábil
a
ensejar
a
compensação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relato
r: Juliana Campos
Horta
, Data de
Julgamento
: 12/06/2019, Data de
Publicação
: 19/06/2019)

Embora o corte de cabelo seja, principalmente para as mulheres, algo de muita importância para a autoestima pessoal, no caso concreto não ficou demonstrada
falha capaz de alterar substancialmente a situação anterior em que se encontrava a reclamante.

A sentença do juízo a quo bem abordou a questão, conforme se extrai do trecho abaixo:

O fato de a cabeleireira ter cortado um pouco a mais do que foi pedido pela autora não justifica o pagamento de indenização por dano material e moral. Acresça que a parte autora confessa que realizou, em momento anterior, processo químico nos cabelos (selagem).

Além disso, o que se observa é que a autora já possuía cabelos curtos, de forma que não é possível aferir a real necessidade de realizar procedimento de aplicação de
mega
hair
.

Desta feita, não há elementos nos autos capazes de inferir a necessidade de colocação de um
mega
hair
sob o argumento de que seria insuportável para a autora ficar com o cabelo da forma que ficou após o corte.

Desse modo, não é devido o pagamento de indenização por danos materiais.

No campo dos danos morais, como bem exposto, além de não ficar demonstrada a responsabilidade civil da ré, não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou dano estético, de modo a desencadear em reparação por dano moral a teor do que dispõe o art. 373, I, CPC.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
, devendo ser mantida a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos

termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$500,00 (quinhentos reais)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do C
PC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024